Tribunal: STF
Processo: AI 89764
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-02-28
Data de publicação: 1984-02-28

Ementa:
- TRABALHISTA.
SERVIDOR CELETISTA BANCÁRIO.
NÃO TENDO O BANCÁRIO "STATUS" DE SERVIDOR PÚBLICO, NÃO LHE DIZ
RESPEITO O ART-102, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EMBORA O
ESTATUTO DO BANCO DE QUE É EMPREGADO LHE TENHA DEFERIDO VANTAGENS
QUE SÃO PREVISTAS NO ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA BAHIA.